Tribunal: TJBA
Processo: 8029180-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029180-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, EMILLY COSTA RIBEIRO, VANIA PINTO DE BARROS

AGRAVADO: ALEKSANDRO SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR NÃO ATENDIDO A TEMPO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. CAUSAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE GARANTIA OU DIREITO DE REGRESSO PREVIAMENTE ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A denunciação à lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, é cabível quando houver direito de regresso contra aquele que, por lei ou contrato, esteja obrigado a indenizar o prejuízo do que perder a demanda.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide (REsp 1755103/PR e AgInt no REsp 1514462/SP).

3.

A denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva, não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso (REsp nº 1.834.003-SP).

4.

No caso dos autos, não há relação de garantia ou direito de regresso previamente estabelecido em lei ou contrato que justifique a denunciação. A eventual responsabilidade dos entes públicos pela falha no sistema de regulação e transferência hospitalar constitui causa autônoma que não elide a responsabilidade própria do agravante pelos danos decorrentes do atendimento médico prestado.

5.

O indeferimento da denunciação à lide não impede que o agravante produza provas relacionadas à suposta falha na regulação e transferência hospitalar como elemento de sua defesa, nem obsta o exercício de eventual direito de regresso em ação autônoma.

6.

A denunciação à lide importaria em indevido prolongamento do feito, em prejuízo à celeridade processual e à razoável duração do processo, princípios expressamente previstos no art. 4º do CPC.

7.

Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8029180-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HUMBERTO ONOFRE CONTE BASTOS
e como Agravado,
ALEKSANDRO SOUZA SILVA E GLEZIELA COSTA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto